Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-05.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010942-05.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NOEMIE LAROSE - CPF: 704.227.622-10 (EMBARGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), WALDEMAR HANEL - CPF: 388.118.981-53 (EMBARGANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), KRIEGER COMERCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA - CNPJ: 11.905.089/0001-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. - CPF: 714.755.261-05 (EMBARGADO), C. A. L. H. - CPF: 110.423.011-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NOEMIE LAROSE - CPF: 704.227.622-10 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência alegada somente em Embargos de Declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1010942-05.2022.8.11.0040

EMBARGANTES:
NOEMIE LAROSE E OUTROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
WALDEMAR HANEL, KRIEGER COMÉRCIO E TRANSPORTES DE BIOMASSA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por NOEMIE LAROSE e OUTROS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 266170756 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos primeiros Embargantes contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Materiais e Indenização por Danos Materiais por eles ajuizada em face dos ora Embargados.

NOEMIE LAROSE e OUTROS, em suas razões, aduzem a ocorrência de contradição no aresto na medida em que “
a fundamentação considera apenas que as crianças estavam trafegando (caminhando) em local inadequado, mas deixa de considerar que o motorista do caminhão não deveria estar trafegando em local e horário restrito a veículos pesados
”, consoante lei municipal de Sorriso/MT.

Alegam, ainda, omissão quanto aos artigos de lei indicados em sede de Apelação e no parecer ministerial (arts. 28, 34, 37 e 38, todos do Código de Trânsito Brasileiro), sendo que “
Em decorrência da não aplicação das regras de trânsito (artigos anteriormente mencionados) cabíveis na situação em questão demonstra que o TJMT incorreu na errônea valoração da prova
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados com a consequente reforma do julgado, de modo a considerar “
a tese apelativa da responsabilidade civil em decorrência de atitude culposa [negligência, imprudência e imperícia]
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 271761869.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz a ocorrência de omissão no aresto quanto à proibição do caminhão trafegar naquele horário na área central da cidade, nos termos da Lei Complementar n. 037/2005, bem como acerca da violação do dever de cuidado do motorista com as crianças, que só poderia ter feito a conversão "
quando tivesse total e absoluta certeza da ausência de risco
".

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 271761870.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 276144373, opina pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por NOEMIE LAROSE e OUTROS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de Id. 266170756 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos primeiros Embargantes contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Compensação por Danos Morais e Indenização por Danos Materiais por eles ajuizada em face dos ora Embargados.

De início, não conheço das alegações de omissão e contradição relacionadas à proibição de trafego de veículos pesados na hora dos fatos na área central da cidade, nos termos da Lei Complementar n. 037/2005, por se tratar de evidente inovação recursal, visto que a matéria não foi suscitada anteriormente nos autos, mas tão somente em sede de aclaratórios, o que se admite.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA DO SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou a cobrança da coparticipação em plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades, vedando a exigência de saldo remanescente. II. Questão em discussão Verificar se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação. III. Razões de decidir Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese não suscitada na fase recursal anterior. A questão referente à cobrança futura do saldo remanescente não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada. A decisão embargada foi clara ao fixar a limitação da coparticipação em duas mensalidades e não há fundamento para admitir cobrança residual de valores excedentes. A prática de exigir saldo remanescente caracteriza ônus excessivo ao consumidor e afronta o princípio da boa-fé contratual. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
“1. Não há omissão na decisão que se limita à controvérsia devolvida à instância recursal, sendo incabível a inovação recursal em embargos de declaração.
2. É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação em plano de saúde quando a limitação a duas mensalidades já foi fixada em decisão judicial”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; Lei nº. 9.656/98, art. 16, VIII; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, e 51, IV. (N.U 1036410-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)
(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS – INADMISSÍVEL – EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal (Edcl no AgInt no AREsp 1311258/RJ).
2. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. 3. Embargos desprovidos. (N.U 1003669-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)
(destaquei)

Feita tal consideração, é cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito das alegações de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, conquanto aleguem omissão acerca das regras de trânsito e dever de cuidado do motorista, restou expressamente anotado que, à luz do conjunto probatório dos autos, o caminhão teria parado no cruzamento e aguardado a passagem do fluxo de carros para então, com a velocidade permitida, realizar a conversão, sem invadir a calçada, tendo a menor sido atingida pelas rodas do veículo porque caminhava inadvertidamente em local inadequado a pedestres (próxima ao meio fio), sendo refutada a tese de imprudência ou imperícia do condutor do caminhão ao não se certificar onde estavam as crianças antes de iniciar a conversão à luz do princípio da confiança que vigora em matéria de trânsito.

Como se vê, as alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que
não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida pelo julgador, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025